Tribunal: TJDFT
Processo: 0705693-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705693-88.2019.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MARCIA DE ANDRADE MOREIRA REQUERIDO: ZENILTON BATISTA FERREIRA, UMB EDIFICACOES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME, CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, NILVA LUIZ MATEUS D E S P A C H O Traslade-se o acórdão de ID n.o 1527785 para os autos da APC 0007541-69. Brasília, DF, em 9 de junho de 2020 13:36:35. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator